Tribunal: TJDFT
Processo: 0752629-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N° 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. CRIME CONSIDERADO HEDIONDO NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa previsto no Decreto no 11.846/2023, quanto à infração penal do artigo 157, § 2o, inciso V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. A Defesa sustenta que a decisão recorrida está equivocada, pois não utilizou o rol de crimes hediondos vigente à época do fato criminoso, mas, sim, a redação vigente por ocasião da edição do decreto presidencial que concedeu o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a natureza hedionda do delito, para fins de concessão de indulto presidencial, deve ser aferida pela legislação vigente à época do fato ou à época da edição do decreto presidencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de indulto e comutação de pena constitui ato discricionário do Presidente da República, conforme competência prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito das escolhas de conveniência e oportunidade, restando-lhe apenas o controle de constitucionalidade do decreto.
5. A natureza hedionda do delito, para fins de concessão de indulto presidencial, deve ser aferida à época da edição do decreto presidencial.
6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza do crime deve ser aferida à época da edição do decreto presidencial, tendo em vista que o indulto é ato discricionário do Presidente da República e seus critérios devem ser interpretados de forma restritiva.
7. Não há violação ao princípio da irretroatividade penal, pois o indulto não constitui sanção penal, mas, sim, benefício concedido por ato discricionário do Poder Executivo, razão pela qual, na hipótese, há impedimento objetivo à concessão do indulto previsto no Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto ou comutação de penas com base no Decreto n° 11.846/2023 é vedada para crimes hediondos, sendo que a hediondez do crime é aferida no momento da promulgação do decreto presidencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLIII; art. 84, XII; CP, art. 157, §2o, V, §2o-A, I; Lei no 8.072/1990, art. 1o, II, a e b; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.026.056/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025; AgRg no HC n. 1.033.314/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025; AgRg no HC n. 997.102/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025; AgRg no HC n. 1.001.330/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025).